Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740271-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YONARE MARA SALASC NOBRE DE ALMEIDA FILIPPETTI AGRAVADO: LILIANE MARIA COUTINHO BARBOSA, BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por YONARE MARA SALASC NOBRE DE ALMEIDA FILIPPETTI em face de BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIAÇÕES EIRELI-ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0726462-80.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em Decisão de ID 19909313, indeferiu-se a antecipação de tutela e intimou a parte Agravada para contrarrazoar. Em petição de ID 22262584, a Agravante requereu a desistência do recurso. No mesmo dia, sob Petição de ID 22262292, a Agravada LILIANE MARIA COUTINHO BARBOSA, junta aos autos a Contraminuta ao Agravo de Instrumento. A outra parte Agravada, BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI – ME, apresentou petição de habilitação aos autos (ID 22321194) e a sua Manifestação sob Petição de ID 22322716. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 14:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador